Tribunal: TJMT
Processo: 1000244-61.2023.8.11.0053
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000244-61.2023.8.11.0053
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[PEDRO FERNANDES DE MELLO - CPF: 916.865.631-91 (EMBARGADO), QUERINA DE ASSIS DA SILVA - CPF: 666.739.091-53 (ADVOGADO), ANA CAROLINA PEREIRA DE ASSIS - CPF: 046.941.741-26 (ADVOGADO), ERICA DE ASSIS VELOZO BRAGA - CPF: 535.720.921-91 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (EMBARGANTE), DAVID AZULAY - CPF: 135.603.597-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
:
1000244-61.2023.8.11.0053

E
MBARGANTE:

OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

EMBARGADO:

PEDRO FERNANDES DE MELLO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO
DE
APELAÇÃO CÍVEL

–

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA DE ALUGUEL
– CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO – ANTENA DE TELEFONIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
– OMISSÃO E
ERRO MATERIAL

– INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15

–

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

– EMBARGOS
PARCIALMENTE ACOLHIDOS
.

1. Evidenciada a existência de
omissão
no acórdão
quanto
aos dispositivos legais que fundamentam a aplicação da correção monetária e dos juros de mora, impõe-se o acolhimento parcial dos
aclaratórios
para saneamento do vício,
adequando-o
com a inclusão dos dispositivos de lei
sem, contudo, alterar o seu resultado.

2.
Aclaratórios
parcialmente acolhidos sem efeitos
infringentes.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

OI S.A. - EM RECUPERA
ÇÃO
JUDICIAL

opõe

recurso de embargos de declaração (ID
274451361
), ob
jetivando sanar
suposta
s

omis
sões
e erro
material

que estaria
m

maculando o v. acórdão constante no ID nº
272842374
, proferido no

Recurso de Apelação Cível

interposto

p
or

PEDRO FERNANDES DE MELLO

que
, por
unanimidade
,

proveu parcialmente o recurso
a fim de

reformar em parte a sentença para:

“
a)

determinar que a requerida providencie a retirada da antena de telefonia do imóvel do autor, no prazo de 90 (noventa) dias;

b)

condenar a demandada a efetivar o pagamento da contraprestação pelo uso do imóvel, no valor mensal de um salário-mínimo, vigente na data da propositura da demanda, a partir da citação, corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora pela taxa Selic;

c)

em razão da sucumbência mínima do autor, condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC/15
.
”

Em síntese, sustenta
que o acórdão é omisso quanto à fundamentação para fixação do valor de um salário
-
mínimo a título de aluguel,
o qual deve ser apurado em liquidação de sentença por meio de perícia imobiliária
para avaliação do bem.

Alega a existência
de omissão também quanto
aos fundamentos para a concessão de prazo tão exíguo para cumprimento da obrigação de fazer imposta
, defendendo a concessão de 180 dias para retirada das antenas do imóvel o embargado.

Aduz
que houve erro material quanto à fixação dos juros de mora
e correção monetária, uma vez que
a taxa
Selic
já prevê a correção inflacio
n
ária, de modo que a subtração da correção monetária evita
um bis in idem inflacionário.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento
(ID
277247392
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”
(
g.n
.)
.

No caso, a parte embargante alega
o acórdão é omisso quanto à fundamentação para fixação do valor de um salário
-
mínimo a título de aluguel, o qual deve ser apurado em liquidação de sentença por meio de perícia imobiliária para avaliação do bem.

E ainda,
a existência de omissão também quanto aos fundamentos para a concessão de prazo tão exíguo para cumprimento da obrigação de fazer imposta, defendendo a concessão de 180 dias para retirada das antenas do imóvel
d
o embargado.

Portanto, fica evidente que
em relação a tais questões
pretende em verdade ver reapreciada a matéria, sem que existam, de fato, os aludidos vícios.

Isto porque, tais questões foram devidamente enfrentadas e fundamentadas no acórdão recorrido
, consoante se verifica abaixo:

“
Extrai-se dos autos que o autor, ora apelante, é proprietário de um imóvel residencial em uma comunidade rural localizada no Município de Santo Antônio do Leverger-MT e que aluguel parte da área à requerida/apelada, para instalação de uma antena de telefonia.

Segundo o demandante, a antena foi instalada há mais de 15 anos, em frente a sua residência, comprometendo grande parte do imóvel e impossibilitando de promover edificações ou plantio de lavoura no local.

Narra que quando da instalação do equipamento, ficou acordado verbalmente entre as partes que a requerida pagaria ao autor os aluguéis pela utilização da área. Contudo, nunca elaborou o contrato de locação do espaço e não efetuou o pagamento dos aluguéis.

Em razão disso, ajuizou a presente ação, visando a condenação da requerida na obrigação de retirar a antena de telefonia do imóvel, rescindindo o contrato, bem como ao pagamento dos aluguéis vencidos, no valor de um
salário mínimo
mensal, que perfaz a importância de R$ 72.771,03 (setenta e dois mil setecentos e setenta e um reais e três centavos).

Pois bem.

Resta introverso dos autos a instalação de antena de telefonia no imóvel do autor, uma vez que a apelada não nega tal fato, limitando-se a alegar que a inércia do apelante quanto ao recebimento dos aluguéis durante quinze anos indica a renúncia aos valores, em razão da incidência do instituto da
supressio
.

Inicialmente, convém destacar que a
“
supressio
”
decorre do não exercício de determinado direito, por seu titular, no curso da relação contratual, gerando à outra parte, em virtude do princípio da boa-fé objetiva, a legítima expectativa de que não mais se mostrava sujeito ao cumprimento da obrigação.

Nesse sentido:

“
É certo que, à luz da jurisprudência desta Corte, "a
supressio
indica a possibilidade de redução do conteúdo obrigacional pela inércia qualificada de uma das partes, ao longo da execução do contrato, em exercer direito ou faculdade, criando para a outra a legítima expectativa de ter havido a renúncia àquela prerrogativa
" (REsp 1.202.514/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21.06.2011,
DJe
30.06.2011)” (STJ –
AgInt
no TP n. 2.528/RJ, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/9/2020,
DJe
de 22/9/2020.)

Ocorre que
tal instituto deve ser admitido em casos excepcionais, não bastando o mero decurso de tempo sem que o titular exerça o seu direito, pois além de estar pautado na boa-fé dos contratantes, necessário também que a alteração da situação fática "consolidada" traga desvantagem considerável a justificar a manutenção do
status quo
.

No caso, não se verifica boa-fé por parte da apelada em permanecer se utilizando o imóvel do autor sem o pagamento de aluguel, ainda que tenha transcorrido mais de 15 anos desde a instalação da antena de telefonia no imóvel, não sendo a hipótese de aplicação do referido instituto.

Isto porque, a pretensão da recorrida em continuar se valendo de um imóvel alheio sem qualquer contraprestação após o proprietário se manifestar contrário a tal situação implica no seu enriquecimento ilícito e coloca o autor em expressiva desvantagem, além de não poder se utilizar de parte de sua propriedade, conforme dispõe o artigo 1.228 do Código Civil.

Corrobora esse entendimento os seguintes julgados:

“
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ANTENA DE TELEFONIA - CONTRATO DE COMODATO TÁCITO OU DE LOCAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVAS - INSTITUTO DA "SUPRESSIO" - NÃO APLICAÇÃO - PRETENSÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS - CABIMENTO - INÍCIO - DATA DA CITAÇÃO. Nos termos do art. 373, I e II, do CPC, incumbe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O instituto da "
supressio
" deve ser admitido em casos
excepcionais, não bastando o mero decurso de tempo sem que o titular exerça o seu direito. Ausente qualquer prova de celebração de contrato de comodato tácito entre as partes, é direito do proprietário do imóvel exigir a cobrança de aluguel da parte do referido imóvel ocupada pela antena de telefonia da apelante
.” (TJ-MG - Apelação Cível: 50003251820218130582, Relator: Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 20/02/2024, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/02/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - ANTENA DE TRANSMISSÃO DE TELEFONIA MÓVEL - COMODATO TÁCITO - AUSÊNCIA DE PROVAS - INSTITUTO DA SUPRESSIO - DESOCUPAÇÃO DA ÁREA - POSSE PRECÁRIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL POR PARTE DA AUTORA - EXIGÊNCIA DE CONTRAPRESTAÇÃO FINANCEIRA - OMISSÃO DA RÉ - MORA - OCUPAÇÃO QUE SE TORNA IRREGULAR E INJUSTA - PERDAS E DANOS - TERMO INICIAL - DANO MORAL. Compete à parte autora o ônus probatório quanto ao fato constitutivo de seu direito e a parte requerida a desconstituição deste. Se a parte Ré não comprova a existência de um contrato de comodato tácito para instalação de antena de transmissão de rede de telefonia móvel, lídima é a obrigação indenizatória, além da desocupação do imóvel.
O instituto da
supressio
deve ser admitido em casos excepcionais, não bastando o mero decurso de tempo sem que o titular exerça o seu direito.
Mantêm-se o valor e o prazo fixados a título de multa para o cumprimento da decisão judicial, porquanto de acordo com os limites da razoabilidade e da proporcionalidade. Manifestada por meio de notificação extrajudicial a intenção da parte autora de pôr fim à gratuidade da permanência de antena de transmissão de telefonia móvel em sua área rural, a posse posterior se torna irregular e injusta se não é providenciada pela proprietária do referido equipamento a exigida contraprestação financeira para fins de admitida locação ou a sua própria retirada do espaço ocupado. À luz das peculiaridades do caso concreto, a data da aludida notificação extrajudicial, que foi quando a parte ré foi constituída em mora, deve corresponder ao termo inicial para cálculo do valor a ser
pago à parte autora a título de danos materiais, tomando-se por base a importância praticada a título de aluguel em contrato de locação que corretamente serviu de paradigma. Não caracterizada a lesão a direitos da personalidade não há falar em indenização a título de dano
moral.v

v.Nos
termos do art. 206, § 3º, V, do CC/02, prescreve em três anos, a pretensão de reparação civil. Recursos desprovidos
.” (TJMG
- Apelação

Cível 1.0556.15.009804
-5/001, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis
Morais ,
10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/10/2018, publicação da súmula em 09/11/2018)

Aliás, impor ao autor a manutenção dessa situação, de utilização pela requerida do seu imóvel contra a sua vontade sem o pagamento de qualquer contraprestação, fere o direito constitucional à propriedade, razão pela qual a reforma da sentença para que seja determinada a desocupação da área é medida que se impõe.

E não se diga que a antena deve permanecer na propriedade privada do apelante em razão de tratar-se de serviço essencial, pois não há,
in
casu
, conflito entre interesse público da comunidade local, consumidora de serviços de telefonia móvel, e o interesse privado, do apelado, tendo em vista que a antena pode ser instalada em outro local nas proximidades, respeitando o direito de propriedade.

Por outro lado, no tocante ao termo inicial para o pagamento da contraprestação devida pelo uso do imóvel, este deve ocorrer a partir da citação da requerida da presente ação, oportunidade em que restou efetivamente demonstrada a intenção da autora em cobrar uma contraprestação pelo bem, já que não há dos autos prova de que tenha notificado a apelada acerca da sua pretensão.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
a fim de reformar em parte a sentença para:

determinar que a requerida providencie a retirada da antena de telefonia do imóvel do autor, no prazo de 90 (noventa) dias;

condenar a demandada a efetivar o pagamento da contraprestação pelo uso do imóvel, no valor mensal de um salário-mínimo, vigente na data da propositura da demanda, a partir da citação, corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora pela taxa Selic;

em razão da sucumbência mínima do autor, condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC/15.

É como
voto.-
”

Por outro lado, no tocante
à
alegação de que houve erro material quanto à fixação dos juros de mora e correção monetária, uma vez que a taxa Selic já prevê a correção inflacionária, de modo que a subtração da correção monetária evitaria um
bis in idem
inflacionário,
assiste
parcial razão à embargante
.

N
ão se verifica
, no caso,
o erro material
apontado
, uma vez que
corretamente arbitrado os índices de correção monetária e juros de mora
, mas apenas omissão quanto ao
s dispositivos legais que fundamentam
a aplicação da correção monetária e dos juros de mora.

Desta feita, há que ser acolhido parcialmente o recurso, para saneamento do vício, sem alterar o resultado do julgamento.

Ante o exposto,
acolho em parte os
aclaratórios
,
apenas para
, sem alterar o resultado final do acórdão,
reconhecer a existência
de omissão
quanto aos dispositivos de lei que fundamentam a aplicação dos índices de correção monetária e juros de mora,
adequando o julgado
a fim de que
,
onde consta “
a)

condenar a demandada a efetivar o pagamento da contraprestação pelo uso do imóvel, no valor mensal de um salário-mínimo, vigente na data da propositura da demanda, a partir da citação, corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora pela taxa Selic
;
” passe a constar “
a)

condenar a demandada a efetivar o pagamento da contraprestação pelo uso do imóvel, no valor mensal de um salário-mínimo, vigente na data da propositura da demanda, a partir da citação, corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora pela taxa Selic
,
nos termos do
s artigos
389 e
406, §
1º, ambos do Código Civil.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025